Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723533-79.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA RECORRIDO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO TÁCITA DO PREÇO DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. ART. 48 DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC. 2. O preço do aluguel é um dos elementos integrantes do contrato. O art. 18 da Lei no 8.245/1991 prevê ser lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para a locação. Inexiste tanto no Código Civil quanto na lei de regência qualquer possibilidade de reconhecimento da modificação do preço de forma tácita ou unilateral. 3. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Não deve ser reconhecida a mora quando o pagamento realizado a menor ocorrer por culpa do próprio credor. Assim, é indevida a cobrança dos encargos contratuais, como a multa moratória, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela do aluguel. 5. Parte do valor dos aluguéis contratado deixou de ser paga pelos réus/devedores, o que justificou o ajuizamento da ação de cobrança e a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor. 6. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 7. A atualização dos valores devidos deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período. Ante a ausência de índice específico deve ser utilizado o INPC. Precedentes deste Tribunal. 8. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o caso em debate trata de uma verdadeira relação de consumo, motivo pelo qual recibos/boletos vinculam o fornecedor. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial defendendo que não há se falar em impossibilidade de alteração tácita do valor do contrato. Deixam, contudo, de indicar o dispositivo legal tido por malferido. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 48 do CDC, uma vez que a referida tese recursal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igualmente não merece ser admitido o recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028